Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731164-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ UILHAM GONÇALVES DA SILVA, ELIVÂNIA ALVES DA FONSECA AGRAVADOS: ANTÔNIO SEVERO DE SOUZA, AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, CITYCAR MULTIMARCAS EIRELI - ME, VIA SUL AUTOMÓVEIS LTDA - ME, NARCELIO CHAVES FREITAS, ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravada VIA SUL AUTOMÓVEIS LTDA - ME, por meio de publicação no DJEN, para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005